Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707817-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINIL MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL LTDA EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para apresentar resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 16:04:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator